Tribunal: STF
Processo: HC 118552
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. O reconhecimento do excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, em sede de habeas corpus, objetiva essencialmente evitar que o réu permaneça preso preventivamente além do período considerado razoável, nos termos estabelecidos no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Desse modo, “estando o paciente em liberdade não há que se falar, em seu favor, em excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal que só teria relevância (…) se ele estivesse preso e, por esse excesso, pleiteasse fosse solto” (RHC 80525, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 15-12-2000). 



    2. Em que pese a Constituição Federal garantir a todos os cidadãos - presos ou soltos - a razoável duração do processo e que a instrução criminal, no caso, não esteja tramitando com a celeridade esperada, não se pode negar que a fuga do paciente contribui, de certo modo, para que haja certa delonga. É que a condição de foragido afasta, por exemplo, a prioridade que é imposta aos processos que possuam réus presos. Nesse contexto, não há como beneficiar o réu foragido em detrimento daqueles que se encontram reclusos e que também são merecedores da mesma garantia constitucional. 



    3. Ordem denegada.